Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, aplicando o índice de correção que entende correto ao caso (TR), o Distrito Federal apontou como devido o valor de R$ 6.767,87; e este o valor incontroverso.
2. Por outro lado, o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, aplicando o índice de correção defendido pela parte exequente (IPCA-e), apontou o valor do débito de R$ 14,904,02 (R$13.561,43 - crédito principal e R$ 1.342,59 - honorários advocatícios do cumprimento de sentença), valor homologado pelo Juízo e cuja expedição dos requisitórios de pagamento foi determinada, como constou na decisão agravada.
3. Contudo, não tendo ainda precluído a decisão da impugnação ao cumprimento de sentença, os requisitórios de pagamento devem alcançar apenas a parcela incontroversa.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.